Tribunal: TJMT
Processo: 1060767-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060767-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOAO CAROLINO DOS SANTOS FILHO - CPF: 604.620.431-34 (RECORRENTE), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. POLÍTICA PÚBLICA ASSISTENCIAL. PROGRAMA REPESCA. AUXÍLIO A PESCADORES ARTESANAIS. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO NO PRAZO LEGAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PUBLICIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO JUDICIAL DE REQUISITOS LEGAIS. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E SEPARAÇÃO DOS PODERES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O cadastramento prévio em programa assistencial constitui requisito legal indispensável, insuscetível de flexibilização judicial.

2. A ampla divulgação institucional do programa afasta alegação de ausência de publicidade quando não comprovada falha concreta.

3. A vulnerabilidade socioinformativa não dispensa o cumprimento de requisitos legais objetivos para acesso a políticas públicas.

4. A inclusão extemporânea de beneficiário viola os princípios da isonomia, legalidade e separação dos poderes.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por JOÃO CAROLINO DOS SANTOS FILHO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

O agravante busca sua inclusão no Sistema REPESCA para recebimento do auxílio assistencial pecuniário aos pescadores profissionais artesanais, alegando que não teve ciência oportuna da abertura do prazo para cadastramento devido à insuficiência de divulgação pelo Estado, especialmente considerando sua condição de vulnerabilidade socioinformativa.

A decisão monocrática concluiu pela ampla divulgação do programa pelo Estado e pela impossibilidade de flexibilização dos requisitos legais pelo Poder Judiciário, mantendo a sentença de improcedência.

O agravante sustenta que a publicidade formal não equivale à publicidade efetiva para o interior, argumenta sobre sua vulnerabilidade socioinformativa e requer a reforma da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026